Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença vergastada que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, alegando a existência de erro material, contradição e omissão.

2. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada).

4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O acórdão é expresso ao decidir que o Distrito Federal comprovou a falta de previsão de dotação orçamentária na LOA de 2022 para pagamento do retroativo da terceira parcela do reajuste salarial, conforme ofício ID 57483207, o que impossibilita seja julgado procedente o pedido formulado na inicial. Pretende a embargante, na realidade, a intenção de revolvimento do conjunto probatório e o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

5. Afastada a possibilidade de vícios no acórdão, não há razão para alteração do julgamento, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.